Tribunal: TJES
Processo: 5018792-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018792-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GIACOMIN SAUDE LTDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018792-02.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA S.A.

RECORRIDO:
GIACOMIN SAUDE LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MULTA DE FIDELIDADE. ACEITE NÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E PROVA MÍNIMA. DANO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A

Em síntese, a parte autora alega que no ano de 2016 contratou os planos Smart Empresas 7 GB e Smart Empresa 0,5 GB”, além das linhas telefônicas (27) 99663-0029, (27) 99768-9508, (27) 99758-8133 e (27) 99795-5225; dos serviços Solução TI referente a locação de equipamentos para a empresa e uso de internet, sob nº 0021459723 e sob nº 0021585931 da requerida.

Entretanto, no ano de 2020, os serviços prestados referentes as linhas telefônicas passaram a apresentar falhas e na data de 23/06/2020, sob os protocolos de atendimento nº 20206503706901 e nº 20206503807868, a Autora contatou a Requerida para cancelar as linhas telefônicas (27) 99663-0029 e (27) 99768-9508.

Em dezembro de 2020 a autora contestou o valor da de R$ 1.074,12 correspondente a fatura do mês, solicitou a reativação das linhas bloqueadas e questionou a multa de R$980,00. No final do mês a autora foi informada que a contestação resultou na redução da cobrança para R$ 94,12.

Em fevereiro do 2021 a autora requereu novamente o cancelamento das linhas, alegando que o serviço continuou insatisfatório. Posteriormente, também alegando prestação de serviço insatisfatório, solicitou o cancelamento da linha (27) 99795-5225, momento em que foi informada que seria cobrado uma multa no valor de R$ 700,00 por uma suposta fidelização que terminaria em 20/12/2022. A autora tentou solucionar a questão pelas vias extrajudiciais, porém a ré se manteve silente.

Então, em novembro de 2021 solicitou o cancelamento dos serviços de Solução TI, por também enfrentar problemas, quando foi informada de outra multa oriunda da cláusula de fidelização.

A partir desse momento, a autora passou a enfrentar diversos problemas com a empresa, narrando diversas tentativas de contato para solucionar a questão das multas por fidelização e da cobrança indevida dos serviços de TI após o cancelamento, todas infrutíferas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
DECLARAR
a
inexistência do débito de R$ 1.526,58
(mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) e fixar multa contratual, nos termos da fundamentação, obrigando-se a ré a promover o cancelamento do débito e se abster de cobrar, sobretudo de negativar o nome da autora, tudo no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3803128, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que faz jus à indenização por danos morais.

O requerido, por sua vez, interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legalidade da cobrança da multa contratual.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em relação ao Recurso da requerida, a empresa afirma que a cobrança da multa é devida, uma vez que o contrato assinado pela autora prevê a renovação automática após o cumprimento dos 24 meses. Entretanto, entendo que tal argumento não merece prosperar.

Explico.

A materialização do aceite digital (Id.
3846829
) data 27/02/2019 e é referente ao contrato de mesma data. Em relação ao contrato, no que trata da vigência e multa por rescisão, este estabelece:

Da vigência e Multa por Rescisão

Clausula 2ª – O presente contrato de permanência entra em vigor a partir da data de ativação do serviço contratado e
terá o prazo de 24 meses.

[...]

Clausula 4ª – As solicitações de alteração das condições contratadas implicam na rescisão do Contrato de Prestação do SMP e, quando efetuadas antes do prazo descrito na Cláusula 2ª deste instrumento, sujeitam o CLIENTE
à cobrança de multa pró-rata proporcional ao período vincendo ao término do referido Contrato
. A cobrança de multa será efetuada de acordo com os benefícios concedidos que será exigido no caso de rescisão do Contrato de Prestação de Serviço antes do prazo estipulado, proporcional ao tempo restante para o término do prazo de permanência previsto neste termo.

O pedido de cancelamento das linhas
(27) 99663-0029 e (27) 99768-9508 ocorrem em 23/06/2020, ou seja, haviam passado
16 meses dos 24 desde a assinatura do contrato. Conforme consta nos autos, a empresa cobrou da autora uma multa no valor de R$ 700,00 pelo cancelamento antes do prazo, que foi paga, como pode ser comprovado pelos documentos acostados aos autos de Ids. 3846790 e 3846791.

Em dezembro de 2020 ela solicitou o desbloqueio dessas linhas e voltou a utilizá-las, pagando à época o valor de R$ 94,00 após contestar o valor cobrado pela empresa. Contudo, em fevereiro de 2021, devido à problemas técnicos requereu novamente o cancelamento de ambas as linhas sob protocolos nº 20217171721614, 20217171786987, 20217171852497, 20217154093661 e 20217154093662. Em seguida, também requisitou o cancelamento da linha a (27) 99795-5225, sob a justificativa de problemas técnicos, sendo cobrada novamente a multa de R$ 700,00.

Dessa forma, a partir do estabelecido no contrato e no tempo passado, entendo que a multa em relação ao cancelamento dos números como indevida, visto que o prazo de 24 meses de fidelidade já havia vencido.

Em relação aos Serviços de TI, o cancelamento desses, foi feito em 23 de novembro de 2021, ou seja, após o final do prazo de fidelização, qual seja, fevereiro de 2021. Portanto, novamente entendo indevida a cobrança de multa de fidelidade. Outrossim, a fatura de 15/01/2022 (Id. 3846788) referente ao mês de dezembro, discrimina e cobra pela prestação do serviço que a autora já havia solicitado o cancelamento é indevida.

Já o cancelamento da banda larga se deu em dezembro de 2021, também posterior ao final do período de 24 meses de fidelização.

A recorrente trouxe aos autos o contrato de Id. 3846826 com a previsão de multa de fidelização no valor de R$ 1.200,00 datado de 16/12/2020. Entretanto, este não possui nenhum termo de aceite acompanhando-o. Logo, é impossível, a partir das provas nos autos, afirmar que houve a comprovação, por parte da ré, de que a autora anuiu/contratou com a nova fidelização.

Ademais, mesmo com a previsão contratual de prorrogação do contrato por mais 24 meses, essa não engloba o prazo da fidelização, que não se renova. Nesses casos, a cobrança de multa de fidelização tem sido caracterizada como prática abusiva. Esse tem sido o posicionamento dos Tribunais pátrios, como pode se observar nas jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Multa pela rescisão antecipada do negócio jurídico exigida pela prestadora. Pretensão ao afastamento da cobrança. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. Contrato celebrado por prazo determinado (trinta e seis meses). Previsão de renovação automática por períodos iguais e sucessivos, ressalvada a possibilidade de denúncia, com notificação com trinta dias de antecedência do termo final. Avença prorrogada automaticamente por duas vezes. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. Consumidor corporativo. Regularidade da contratação, segundo os arts. 58 e 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.
Prorrogação automática do contrato que não se confunde, todavia, com a renovação do prazo de fidelização.
Prazo de permanência mínima do cliente que deve ser único. Informativo da ANATEL nesse sentido. Precedentes do E. TJSP. Multa indevida. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006167-08.2019.8.26.0533; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2021; Data de Registro: 18/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ QUE NÃO PROSPERA. O ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES DISPÕE QUE O PRAZO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR CORPORATIVO É DE LIVRE NEGOCIAÇÃO E NÃO ESTÁ LIMITADO A 12 MESES. CONTRATO DE TELEFONIA FOI FIRMADO EM MARÇO DE 2018 E RESCINDIDO EM SETEMBRO DE 2020, QUANDO JÁ HAVIA ULTRAPASSADO O PRAZO DE 24 MESES DE FIDELIDADE CONVENCIONADO PELAS PARTES.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA QUE É PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR DE SUA INTENÇÃO EM RENOVAR O CONTRATO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INEXIGÍVEL.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTEÇÃO DO DECISUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Conclusões: "Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator." Lavrará o acórdão o(a) Exmo(a). Sr.(Sra.) DES. ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO. Participaram do julgamento os Exmos. Srs.: DES. ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, DES. RENATO LIMA CHARNAUX SERTA e DES. LEILA SANTOS LOPES. Usou da palavra pelo apelante o Dr. (...). (TJ-RJ, APELAÇÃO 0015662-97.2020.8.19.0066, Relator(a): DES. ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO , Publicado em: 07/11/2022)

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0004054-42.2021.8.05.0039 Processo nº 0004054-42.2021.8.05.0039 Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL VIVO S A Recorrido(s): (...) 04116010503 RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. ACIONADA QUE SUSTENTA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO (24 MESES).
AUSENTE PROVA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE NOVO PRAZO DE FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO QUE NÃO IMPLICA EM RENOVAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO.
COBRANÇA DE MULTA QUE SE MOSTRA ABUSIVA. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CIÊNCIA DA PARTE AUTORA DA SUPOSTA RENOVAÇÃO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE RÉ.
ARTIGO 373 , II , DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 57 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ¿ ART. 14, DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA

(TJ-BA, Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0004054-42.2021.8.05.0039, Órgão julgador: PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, Publicado em: 07/12/2022)

Quanto ao Recurso Inominado interposto pela autora, este também não merece provimento.

Antes de tudo, é necessário estabelecer que é pacífica na jurisprudência pátria a possibilidade da pessoa jurídica ser indenizada por danos morais (Súmula 227/STJ). No entanto, para que reste configurado o dano à sua honra, como bem anotado em sentença, é necessário que seja comprovado o efetivo dano à reputação da empresa perante a percepção de terceiros, ou seja, sua honra objetiva. Nesse sentido, seguem precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. -
Para que se repute configurado o dano moral à pessoa jurídica, mister a comprovação do prejuízo extrapatrimonial consubstanciado em ofensa à sua honra objetiva, não decorrendo o dano automaticamente da prática de ato ilícito
. 2. - Caso concreto em que o ilícito praticado pelo banco réu não atingiu a honra objetiva da autora, inexistindo notícias nos autos de repercussão desabonadora externa passível de reparação em decorrência da apreensão indevida do veículo adquirido, que viesse a acarretar máculas à sua imagem e dificuldades perante o mercado consumidor e seus fornecedores. 3. - Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial pela pessoa jurídica, inviável a condenação da parte adversária à reparação por dano moral. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120043492, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031738-43.2016.8.08.0035 APTES: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA APDO: PAIVA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DE APELAÇÃO MÉRITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA OFENSA À HONRA OBJETIVA INOCORRÊNCIA DANO MORAL AFASTADO RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. [...] 4. Mérito:
A pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c. STJ no enunciado sumular n.º 227
. 5.
Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral in re ipsa , ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido
. 6. Na hipótese dos autos, o dano moral perseguido nesta ação é voltado a tutelar a honra subjetiva da empresa, haja vista o desgaste provocado pela preposta da ré ao prometer resultado financeiro inalcançado no consórcio. Não é narrado nenhum episódio capaz de macular a honra objetiva da empresa, motivo pelo qual a reparação moral não deve persistir, na linha do que orienta o c. STJ. 7. Recursos providos parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160267668, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022) (g.n.)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇA DE TARIFA SIGNIFICATIVAMENTE ACIMA DOS VALORES CONSUMIDOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA HONRA OBJETIVA INDENIZAÇÃO AFASTADA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, pois o comando analisou a pretensão, tendo o magistrado externado suas razões de decidir, permitindo a correta compreensão das partes acerca da convicção por ele formada. 2. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 3. O juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. Tal fato se deu, sobretudo, porque a requerente não formulou pedido de produção probatória e o requerido o fez de forma genérica, além de se tratar de demanda cuja prova documental é apta a demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral. 4. A produção de prova pericial seria inócua, na medida em que o medidor de consumo de água foi posteriormente substituído. 5. Os elementos dos autos conduzem à interpretação de uma nítida desproporção no valor cobrado da Paróquia a título de consumo de água referente ao mês de julho de 2020, pois apenas no referido mês, a fatura da apelada atingiu a marca de R$ 2.277,01 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo), valor significativamente superior e em desequilíbrio com o consumido em todos os outros meses anteriores e posteriores. Inexigibilidade do débito reconhecida 6.
É cediço que, nos termos da Súmula nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, para que, nestes casos, surja o dever de indenizar, é imperioso que o ato ilícito atinja a honra objetiva da pessoa jurídica e que os fatos restem devidamente comprovados
. 7. Requerente que não demonstrou que a suspensão no fornecimento de água gerou danos à imagem da pessoa jurídica. Condenação afastada. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200008086, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022) (g.n.)

Compulsando os fatos apresentados, é notório que a má prestação de serviço pela requerente não figuram danos à honra capazes de gerar a indenização, uma vez que o transtorno experimentado é interno da pessoa jurídica, não havendo percepção das demais pessoas acerca do ocorrido, principalmente em vista da ausência de provas nesse sentido.

Todos os dissabores percebidos nos acontecimentos narrados foram notoriamente sofridos pela pessoa física (que não figura no presente processo), representante da pessoa jurídica. Não há que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância que não reconheceu a presença de danos morais indenizáveis, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Condeno a s recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia,
suspendo a exigibilidade para
GIACOMIN SAUDE LTDA
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)